Tribunal: TJDFT
Processo: 0731459-95.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONTRATO VERBAL. RESERVA DE HORÁRIOS E ESPAÇO EM ACADEMIA PARA MINISTRAR AULAS. CONTRATO DE MÚTUO NÃO CARACTERIZADO. DEVOLUÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de condenação do réu ao pagamento de valores não pagos por descumprimento de contrato. Recurso inominado da parte ré visando à improcedência do pedido.
2 – Sentença extra petita. Na forma do art. 492, parágrafo único do CPC/2015, é vedada sentença de natureza diversa do pedido ou condenação em valor superior ao pretendido. O provimento jurisdicional de condenação do réu a devolver parte dos valores recebidos em razão de contrato celebrado entre as partes não foge ao objeto do pedido do autor no presente processo, qual seja, a condenação de devolução integral dos valores pagos. Rejeita, pois, a alegação de nulidade da sentença sob o fundamento de que é extra petita. Preliminar rejeitada.
3 – Contrato atípico. Mútuo descaracterizado. Os documentos juntados ao processo e a oitiva das partes e testemunhas em audiência de instrução e julgamento não são suficientes para comprovar o mútuo entre as partes, consistente no empréstimo (art. 586 do Código Civil) de R$28.000,00. As conversas entre as partes (IDs. 14655025) indicam que o autor pagou o valor de R$28.000,00 para que pudesse utilizar do espaço físico da academia dos réus para ministrar aulas de artes marciais em determinados dias e horários (segunda e quarta até as 16h30, terça e quinta até as 18h00 e sexta o dia inteiro). Os valores foram depositados em abril e maio/2016. Em junho o autor promoveu ações para divulgar as atividades da academia a fim de formar turmas e preencher os seus horários (ID. 14555025, pág. 6) e para isso os réus deixaram os horários vagos para que o autor pudesse preenchê-los com suas aulas, conforme o contrato realizado.
4 – Devolução de valores. Com relação ao contrato que restou demonstrado, o réu colocou o espaço à disposição dos autores nos dias e horários previstos, e com isso cumpriu a sua obrigação contratual. Se não houve a sua utilização por ausência de quórum de alunos para a formação de turmas, tal fato não pode ser imputado aos réus para os fins de devolução dos valores relativos ao contrato. Para imputar aos réus o risco de eventual insucesso do empreendimento, seria necessário cláusula expressa neste sentido, o que não houve. Ademais, não restou caracterizado que os horários reservados ao autor foram disponibilizados a terceiro, uma vez que a oitiva da testemunha de ID 14655057 demonstra que o espaço foi objeto de novo contrato apenas em setembro de 2017, ultrapassado, portanto, o prazo de 12 meses estabelecido no contrato realizado com o autor (aproximadamente maio/junho de 2016 até maio/junho de 2017). Não resta caracterizado, portanto o descumprimento do contrato por parte dos réus, pelo que não se faz devida a valores recebidos. Sentença que se reforma para o fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais.
5 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
L